Tribunal: STF
Processo: Rcl 59207
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750, TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA NÃO JULGADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.